Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-09.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703079-09.2021.8.07.0011 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SANTANA ARAÚJO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE POR EDITAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. 1. Tendo sido reconhecida a validade da intimação da devedora fiduciante por edital, quanto ao procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, em ação por ela movida e julgada improcedente, descabe falar-se em irregularidade do procedimento por ausência de notificação do cessionário, mormente se não houve comprovada transferência da titularidade do financiamento. 2. Feita a cessão de direitos quando já consolidada a propriedade em favor do banco, sem haver sequer o pagamento de valores a este, não há como deferir-se proteção possessória ao cessionário, ante a ausência de justo título ou boa-fé. 3. Apelo não provido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, sustenta que é legítimo possuidor do imóvel em questão desde 11/06/18, não tendo sido notificado da dívida entre terceira mutuária que lhe transferiu a posse e o requerido. Ressalta, ainda, que não lhe foi oportunizado o direito de quitação do débito relativo ao imóvel. Aponta dissenso pretoriano sem que tenha, contudo, citado dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente, colacionando julgados de diversos tribunais e do STJ. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como a fixação de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar seguimento ao apelo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente deixou de indicar dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente, bem como não realizou o devido cotejo analítico entre os paradigmas e o acórdão recorrido. Com efeito, “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido de concessão de liminar de manutenção de posse de imóvel, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020